Tribunal: TCU
Processo: 020.405/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cipriano Maia de Vasconcelos, então Secretário de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, contra o Acórdão 2869/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Cipriano Maia de Vasconcelos, então Secretário de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, contra o Acórdão 2869/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.